Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-62.2023.8.14.0064
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800384-62.2023.8.14.0064

EMBARGANTE: GENIVAL DA SILVA REIS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve condenação por tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), fixando pena de 09 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) alegação de nulidade em razão da não realização de sustentação oral presencial; (ii) ilicitude da busca pessoal baseada em denúncia anônima; (iii) consunção do crime de porte ilegal de arma pelo crime de tráfico; (iv) reanálise da negativa do tráfico privilegiado; (v) prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de destaque para sustentação oral foi formulado fora do prazo previsto na Resolução nº 21/2018 do TJPA e no Regimento Interno, não configurando cerceamento de defesa.

4. Busca pessoal embasada em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima com elementos objetivos, legitimando a diligência nos termos do art. 244 do CPP.

5. Inexistência de consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, pois tutelam bens jurídicos distintos e possuem autonomia típica.

6. Tráfico privilegiado corretamente afastado em razão da quantidade e natureza das drogas, bem como da sofisticação do transporte ilícito.

7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscutir o mérito ou fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. O pedido de destaque para sustentação oral em sessão presencial deve ser formulado no prazo de 48 horas antes do início da sessão virtual, conforme regulamento interno. 2. A busca pessoal fundada em denúncia anônima com informações concretas é válida e legítima. 3. Não há consunção entre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo quando os delitos preservam autonomia típica e tutelam bens jurídicos distintos. 4. O afastamento do tráfico privilegiado é legítimo diante da quantidade, natureza da droga e da sofisticação da conduta. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento sem omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; Lei 10.826/2003, art. 14; CF/88, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 723.820/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GENIVAL DA SILVA REIS
, em face do v. Acórdão de ID 24040101, datado de 09/12/2024, que, nos autos de Apelação Criminal, por ele ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA (ID 19350945), que o condenou como incurso nos tipos penais do art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, conheceu e julgou provido o recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos, consoante a seguinte ementa:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE ILICITUDE DA PROVA POR TORTURA E NULIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. PROVA LÍCITA OBTIDA INDEPENDENTEMENTE DE VIOLAÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA, NATUREZA, E SOFISTICAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n.º 10.826/2003), fixando pena de 09 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas incluem: (i) a ilicitude das provas obtidas em razão de suposta tortura policial; (ii) nulidade processual por alegada violação à ampla defesa e contraditório; (iii) insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iv) aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; e (v) revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas: não há nexo causal entre as alegações de tortura e as provas regularmente obtidas por meio de denúncia anônima e atuação legítima dos policiais. Garantido o contraditório quanto à prova produzida.

4. Mérito: Autoria e materialidade comprovadas pela apreensão de drogas e arma em compartimento oculto no veículo do réu. Depoimentos dos policiais militares são meios de prova idôneos e corroborados por laudos periciais. In dubio pro reo inaplicável.

5. Não se reconhece a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Embora o réu tenha admitido transportar o veículo, negou ciência dos materiais ilícitos. A confissão não foi completa nem serviu de base para fundamentar a condenação, afastando a aplicação da Súmula 545/STJ. Ademais, a jurisprudência consagrada pelo STJ (Súmula 630) exige confissão de traficância para o reconhecimento da atenuante em crimes de tráfico de drogas, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Tráfico privilegiado afastado: quantidade e natureza da droga (cocaína e maconha) e emprego de veículo adaptado indicam envolvimento com atividades ilícitas.

7. Dosimetria da pena: conduta social e circunstâncias do crime justificam aumento proporcional da pena-base. Regime inicial fechado mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: ‘1. É válida a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo quando fundamentada em provas lícitas obtidas independentemente de violência ou tortura, cuja apuração deve ocorrer em procedimento próprio. 2. A juntada de documentos em qualquer fase processual, desde que respeitado o contraditório, não configura nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo. 3. A confissão parcial, que não admite a traficância ou a ciência sobre materiais ilícitos, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em crimes de tráfico de drogas. 4. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a habitualidade criminosa, evidenciada por quantidade e natureza da droga, além de circunstâncias indicativas de organização, como compartimentos ocultos. 5. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliadas à quantidade e natureza da droga, são fundamentos idôneos para elevação proporcional da pena-base, respeitando o art. 42 da Lei de Drogas.’

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CP, art. 59; CPP, art. 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 723.820/SP; STJ, AgRg no HC 608.558/RJ.”

Em
razões de embargos
(ID 24368046), sustenta a defesa, inicialmente, que o acórdão impugnado violou o direito à ampla defesa do acusado, em face do julgamento do recurso em sessão do Plenário Virtual, em que pese o pedido defensivo de sustentação oral em sessão presencial de julgamento.

Outrossim, argui a ilicitude da diligência policial que culminou na busca pessoal do acusado, lastreada em mera denúncia anônima. Requer, ainda, a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de arma de fogo, em face da consunção com o crime de tráfico de drogas, diante da incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006. Derradeiramente, aduz a inobservância ao princípio da isonomia na aplicação da pena, diante do indeferimento do benefício do tráfico privilegiado.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, para reforma do acórdão guerreado, inclusive, para fins de prequestionamento, ou concessão de
habeas corpus
, inclusive, de ofício.

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
opina pelo conhecimento e acolhimento dos embargos opostos, a fim de que seja sanada a omissão atinente à omissão quanto ao pedido da defesa de produção de sustentação oral em sessão presencial de julgamento.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Sustenta a defesa, inicialmente, que o acórdão impugnado violou o direito à ampla defesa do acusado, em face do julgamento do recurso em sessão do Plenário Virtual, em que pese o pedido defensivo de sustentação oral em sessão presencial de julgamento.

No entanto, em que pese o pronunciamento ministerial,
não tem razão a defesa em suas argumentações.

É que, o feito foi pautado para a 42ª Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 09/12 a 16/12/2024, com início às 14h00min, consoante Intimação de Pauta à ID 23586211, efetuada em 28/11/2024.

No entanto, a defesa do embargante, somente às 19h03min do dia 09/12/2024, ingressou com pedido de retirada de pauta para fins de realização de sustentação oral, nos termos do pedido à ID 23801969.

No termos da Resolução n.º 21/2018, deste Eg. Tribunal de Justiça, que regulamenta a realização de julgamento de processos no segundo grau de jurisdição por meio eletrônico utilizando a ferramenta do Plenário Virtual, pautado o feito para a sessão virtual, a parte poderá solicitar ao relator,
até 48h (quarenta e oito) horas

antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta para fins de sustentação oral, veja-se:

“Art. 3º Recebidos os processos pelos sistemas de tramitação processual com a indicação, pelo relator, de julgamento utilizando o Plenário Virtual, a secretaria do órgão julgador providenciará a organização da pauta da Sessão Virtual, bem como a respectiva publicação, no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), e a intimação das partes interessadas, por meio de seus procuradores, e do Ministério Público, quando for o caso, com a indicação de que o julgamento do processo se dará de forma eletrônica.

(...)

§ 3º O advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar ao relator, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial. (Redação dada pela Resolução nº 16/2021, de 1º de setembro de 2021)”

No mesmo sentido, é a redação do art. 140-A, §3º, do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça, ao assim disciplinar:

“Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022)

(...)

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022).”

Assim, não se configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que a sessão virtual foi regularmente designada e intimada, e a defesa não observou o prazo legal para requerer o destaque do feito, nos termos do regulamento interno e da normatização vigente.

No tocante aos demais pleitos, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou obscuridade a serem esclarecidas, na medida em que todas as teses aludidas pela defesa do réu em sede de apelação
foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, a saber: preliminar de nulidade processual, por aventada prática de tortura e ilicitude de provas; preliminar de nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a produção de prova pelo
Parquet
após o interrogatório do acusado; no mérito, a tese de absolvição por insuficiência de provas; reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea qualificada; e, a reforma da dosimetria da pena, em face da avaliação inidônea da conduta social do agente.

A que se nota, na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Oportuno salientar, ademais, que a
defesa
não arguiu
, expressamente, em razões de apelo, teses relacionadas nos presentes aclaratórios, tais quais:
ilicitude da diligência policial que culminou na busca pessoal do acusado, lastreada em mera denúncia anônima; absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de arma de fogo, em face da consunção com o crime de tráfico de drogas, diante da incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006.

No mais, em relação à minorante do tráfico privilegiado, o acórdão combalido bem refutou a pretendida benesse, com destaque à circunstância de que não se vislumbram preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do privilégio, vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, voltada, inclusive, para o transporte de drogas, dado que o material ilícito foi encontrado no interior de seu veículo, automóvel adaptado para tal finalidade. Consignou-se, ademais, que a quantidade significativa de entorpecentes, somada à apreensão do artefato bélico, igualmente, robustecem o envolvimento do réu com atividades ilícitas.

À guisa de argumentação, urge consignar que no que tange à alegação de nulidade da prova, sob o argumento de ilicitude da abordagem pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima, tal pretensão não merece acolhida.

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

No caso, de acordo com o que restou apurado nos autos, a abordagem policial que resultou na prisão do réu e na apreensão dos materiais ilícitos não se deu de forma arbitrária ou dissociada de elementos mínimos de fundadas razões. Embora tenha se originado a partir de denúncia anônima, a diligência dos policiais revelou-se plenamente legítima, pois embasada em informações concretas e específicas que autorizavam a realização de atos preliminares de verificação.

Conforme relatado pelos policiais militares Rogelson Nascimento da Silva e Valdeniz de Jesus dos Santos, a comunicação recebida não foi genérica, mas sim dotada de dados objetivos, incluindo a descrição do veículo, a sua localização aproximada e a informação de que o ocupante estaria transportando armas e drogas. Tais elementos, em seu conjunto, foram suficientes para despertar fundada suspeita, legitimando a abordagem, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Aliás, em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos.

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal.

A situação narrada pelos policiais militares evidencia a existência de fundada suspeita para a realização da abordagem, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal Brasileiro, que permite a busca pessoal sem mandado nos casos de prisão ou quando houver elementos concretos de que o abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Diante disso, verifica-se que a abordagem não decorreu de arbitrariedade, tampouco de presunção subjetiva por parte dos agentes públicos, mas sim de um conjunto fático-objetivo consistente que justificou a busca pessoal e a subsequente prisão em flagrante do envolvido.

Noutro ponto, há distinção criteriosa das hipóteses de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Consoante cediço, somente é cabível a absorção quando evidenciado que a arma de fogo tenha sido utilizada exclusivamente para garantir a atividade ilícita de tráfico, como instrumento necessário ou meio de execução inseparável do comércio de entorpecentes.

Todavia, a mera incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas – que prevê o aumento de pena quando a infração envolver o emprego de arma de fogo – não implica, automaticamente, a absorção do delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo, especialmente quando verificado que a conduta relativa à arma configura crime autônomo, dotado de elementos próprios de tipicidade, independentemente do tráfico.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o agente possuía e portava a arma de fogo de maneira ilícita, não apenas como instrumento de segurança para o tráfico, mas também como objeto de posse autônoma e desvinculada da prática específica do comércio de drogas, evidenciando a independência entre as condutas.

Ademais, a legislação penal brasileira tutela bens jurídicos distintos: no tráfico de drogas, o bem jurídico protegido é a saúde pública, enquanto no crime de porte ilegal de arma de fogo é a segurança pública, o que impede, salvo situações excepcionais, e devidamente comprovadas, a aplicação do princípio da consunção, o que não se observa no caso.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito.

T
ampouco

observo fundamentos para a concessão,
ex officio
, de ordem de
habeas corpus
, nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025